Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Cabe ao consumidor que alega ter havido cobrança irregular por ter cancelado o contrato de fornecimento de energia elétrica comprovar a data em que solicitou o cancelamento, para que haja a análise da suposta irregularidade após esta data.
3. Evidenciado que o consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de comprovar a data em que solicitou o cancelamento da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, não há ensejo para o reconhecimento da irregularidade da cobrança questionada, ante a existência da relação contratual entre as partes. 3.1. Registre-se comprovação pela Ré de solicitação da autora do encerramento do fornecimento de energia elétrica apenas em outubro/2021, sem qualquer impugnação ou contraprova, o que reforça a legalidade da cobrança e a improcedência do pedido.
4. Verificada a inadimplência do consumidor em pagar as faturas de energia elétrica, torna-se forçoso reconhecer a regularidade da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela distribuidora, de forma que não há dano moral a ser reconhecido nessa hipótese.
5. Apelação conhecida e desprovida.